Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-20.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A (apelante/réu) em face da sentença (ID 53381528) que, nos autos da ação de SOBREPARTILHA proposta por ELZA DE SOUZA PORTO (apelados/autores), extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no disposto no art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreveio a petição de ID 53381542, na qual o apelante, BANCO ITAUCARD S.A, requer a desistência do feito, por considerar que no caso não existem débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas e reconhecer a perda do interesse no julgamento do seu recurso interposto, do qual pede desistência. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelos representantes legais do apelante, José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53823 e Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48290 , que possuem poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso, conforme procuração anexada aos autos de ID 53381405 e ID 53381406. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.